Tribunal: TJMT
Processo: 1019061-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Gecília Iara Ferreira Lima, custodiada desde 15.1.2020 por ter cometido, em tese, o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel, à Traição e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do CP), vem sendo submetida a constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia formulado em seu favor.
Sustenta a ilegalidade da constrição, invocando a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a inexistência de animus necandi, a inexistência de potencial consciência da ilicitude (art. 28, § 1o, do CPP), seus bons predicados pessoais e excesso de prazo para encerramento da fase probatória.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que ela responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 57180458).
Foram anexados documentos (ID 57180471 a 57180492).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Inicialmente, é imperioso registrar que o impetrante deixou de anexar a última deliberação judicial mantendo a custódia cautelar da paciente e os últimos andamentos da ação penal movida contra ela, cenário que, em tese, redundaria no indeferimento da inicial por deficiência da instrução do writ.
Todavia, considerando que foi possível acessar os elementos faltantes no sítio eletrônico desta Corte, passo a apreciar o mandamus, em nome da economia processual.
Dessume-se dos autos que na madrugada de 25.10.2018, a paciente e a corré Gabriela de Sousa Lima estavam ingerido bebida alcoólica e dançando na companhia da vítima Aline Ercila Rocha Dionísio quando esta se despediu das amigas e se recolheu em seu quarto.
Instantes depois, sob o pretexto de que queriam dormir na companhia da jovem, a paciente e a corré foram até o cômodo onde a vítima estava.
Ali, inesperadamente, enquanto a paciente se apossou de um travesseiro e colocou sobre o rosto da vítima para impedir que ela respirasse, a corré a agrediu com uma faca e um tamanco nas regiões do pescoço, dos ombros, dos braços, do tórax e da coluna, provocando-lhe múltiplos ferimentos. Em seguida, as duas fugiram do local.
A vítima, embora bastante ferida, clamou por socorro e foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu cuidados médicos e conseguiu sobreviver.
Diante desse cenário, elas foram denunciadas por terem praticado, em tese, o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel, à Traição e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do CP),
A inicial acusatória foi oferecida em 28.12.2018 e recebida em 5.2.2019. No mesmo ato, foi acolhida a representação da autoridade policial e decretada a prisão preventiva da dupla.
O Mandado de Prisão Preventiva expedido contra a paciente, por outro lado, só foi cumprido em 15.1.2020, após a Polícia Militar receber uma informação anônima assinalando que ela estava na cidade de Gaúcha do Norte-MT.
A seguir, pleiteou-se a revogação da custódia cautelar, mas os reiterados pedidos foram indeferidos pelo Juízo de primeira instância, em decisões datadas de 17.1.2020 e 28.2.2020. A medida extrema, conforme se extrai de consulta ao sítio eletrônico desta Corte, ainda foi mantida posteriormente, em decisões datadas de 7.4.2020 e 25.6.2020.
Estabelecido esse panorama, nota-se que a autoridade apontada como coatora decretou – e mais tarde manteve – a prisão preventiva visando garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a integridade física da vítima, dado o modus operandi da conduta criminosa, a periculosidade da paciente e a fuga do distrito de culpa.
No quadro que se desenha, é de se notar o evidente descontrole emocional da paciente, a numerosa quantidade de golpes aplicados contra a vítima (43, segundo o Laudo Pericial!) e a frieza em atacar uma pessoa que sequer tinha condições de se defender.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta e o desajuste social da paciente a partir de elementos concretos dos autos, justificam a imposição do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública.
Some-se a esse cenário a notícia de que ela não possui vínculo algum com o distrito de culpa, fugiu logo depois do episódio delitivo e só foi encontrada quase um ano depois de expedido o Mandado de Prisão Preventiva, a tornar a custódia igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei e a regularidade do trâmite processual.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Por isso, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente ou a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato impugnado.
A seu turno, registre-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar negativa de autoria ou a tese de que a paciente não tinha consciência da ilicitude da conduta por estar embriagada em sede de habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, sobreleva frisar que aparentemente, existem indicativos concretos do envolvimento da paciente no delito e do elemento subjetivo (dolo) que a impulsionou, sobretudo quando observados o teor do Laudo Pericial e o conteúdo das declarações da vítima e das testemunhas Mariete Carvalho da Silva, Carla Antunes do Nascimento Lopes e José Luiz Franco dos Santos.
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora o impetrante tenha afirmado que a paciente possui residência fixa e exerce trabalho lícito, ele deixou de trazer aos autos documentos que comprovassem os referidos predicados.
Contudo, ainda que não tivesse sido desidioso, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, segue o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por sua vez, não há como se vislumbrar, ao menos neste juízo de cognição sumária, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução.
É certo que fatores presentes nos autos, como a pluralidade de rés (duas) e patronos, a oitiva de várias testemunhas, a necessidade de expedição de Cartas Precatórias para outro Estado da Federação (Pará), a apresentação de sucessivos pleitos de revogação da medida extrema e a necessidade de suspender a realização de atos presenciais para evitar a contaminação por COVID-19, autorizam o prolongamento da marcha processual por período superior ao previsto em lei.
Aliás, o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas, a par de embasado na Portaria Conjunta no. 249 do TJMT, visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive daquelas confinadas em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir desídia do Estado-Juiz na condução do processo, afigura-se medida legítima e necessária para conter a pandemia.
Nessa ordem de ideias, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do concreto, não com base em simples critérios matemáticos, e que na hipótese dos autos o prolongamento do curso processual está, a priori, apoiado em elementos legítimos, deve ser afastada a propalada ilegalidade da custódia em mais esse ponto.
De qualquer forma, nada obsta que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e obstar que a paciente empreenda nova fuga, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). Apresentada fundamentação concreta evidenciada na fuga do distrito da culpa, uma vez que o agravante permaneceu foragido por longo período, e na gravidade de sua conduta, porquanto tentou ceifar a vida de sua ex-esposa com cinco facadas, não há falar em ilegalidade do decreto prisional. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula 21/STJ). 4. Agravo regimental improvido” (AgRg no RHC 114.361/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 21.11.2019). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por providências cautelares mais brandas.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, as quais deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator